Tribunal: TJMT
Processo: 1000043-86.2024.8.11.0036
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000043-86.2024.8.11.0036
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECURSO DO EXEQUENTE. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO COM PAGAMENTO PARCELADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INADEQUAÇÃO. OBRIGAÇÃO NÃO SATISFEITA. INCIDÊNCIA DO ART. 922 DO CPC. SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ O CUMPRIMENTO INTEGRAL DO ACORDO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo exequente contra sentença que homologou o acordo extrajudicial celebrado entre as partes para pagamento parcelado do débito em dez parcelas anuais e, simultaneamente, extinguiu o processo com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, inciso III, alínea "b", do Código de Processo Civil.
2. Requerimentos do recurso: (i) cassação da sentença que extinguiu a execução, sob o argumento de que o acordo com pagamento parcelado não equivale à satisfação da obrigação e que as próprias partes requereram expressamente a suspensão do feito nos termos do art. 922 do Código de Processo Civil; (ii) determinação de suspensão da execução pelo prazo de vigência do acordo, com retomada do curso processual em caso de inadimplemento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se a homologação de acordo extrajudicial com pagamento parcelado, celebrado no curso de execução de título extrajudicial, autoriza a extinção do processo ou impõe a sua suspensão; (ii) determinar qual o regime processual aplicável à hipótese, entre o art. 922 e o art. 487, inciso III, alínea "b", do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 922 do Código de Processo Civil institui regime processual específico para acordos celebrados no curso da execução: a suspensão do feito durante o prazo concedido para o cumprimento voluntário da obrigação, com retomada automática em caso de inadimplemento.
5. A existência de parcelas vincendas impede o reconhecimento da satisfação da obrigação, pressuposto inafastável da extinção da execução prevista no art. 924 do Código de Processo Civil, de modo que o acordo com pagamento futuro parcelado representa promessa de pagamento, e não quitação do débito.
6. A extinção prematura da execução, antes do cumprimento integral do acordo, impõe ao credor ônus desproporcionais, pois o obriga a ajuizar nova demanda fundada na sentença homologatória em caso de inadimplemento, em violação aos princípios da economia processual e da efetividade da jurisdição.
7. A sentença homologatória constitui título executivo judicial apto a amparar eventual execução futura, mas a sua existência não afasta a incidência do art. 922 do Código de Processo Civil, cuja aplicação é determinada pela situação fática de obrigação ainda não satisfeita, e não pela disponibilidade de título executivo.
8. A extinção do processo contraria a vontade expressa das partes, que requereram conjuntamente a suspensão do feito nos termos do art. 922 do Código de Processo Civil, em violação ao princípio da autonomia da vontade e ao pacta sunt servanda.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso provido.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 487, III, "b", 922 e 924; CC, arts. 840 a 850.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, EDcl no REsp 1.856.491/PB; TJMT, ApCiv 1000025-14.2017.8.11.0003, ApCiv 0001918-62.2007.8.11.0050, ApCiv 1006271-26.2017.8.11.0003.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000043-86.2024.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), CLEOPHANES LOPES DOMINGUES FILHO - CPF: 869.916.391-68 (APELADO), NILSON BALBINO VILELA JUNIOR - CPF: 631.300.921-53 (ADVOGADO), REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 07.957.255/0002-77 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECURSO DO EXEQUENTE. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO COM PAGAMENTO PARCELADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INADEQUAÇÃO. OBRIGAÇÃO NÃO SATISFEITA. INCIDÊNCIA DO ART. 922 DO CPC. SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ O CUMPRIMENTO INTEGRAL DO ACORDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo exequente contra sentença que homologou o acordo extrajudicial celebrado entre as partes para pagamento parcelado do débito em dez parcelas anuais e, simultaneamente, extinguiu o processo com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, inciso III, alínea "b", do Código de Processo Civil.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
cassação da sentença que extinguiu a execução, sob o argumento de que o acordo com pagamento parcelado não equivale à satisfação da obrigação e que as próprias partes requereram expressamente a suspensão do feito nos termos do art. 922 do Código de Processo Civil;
(ii)
determinação de suspensão da execução pelo prazo de vigência do acordo, com retomada do curso processual em caso de inadimplemento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se a homologação de acordo extrajudicial com pagamento parcelado, celebrado no curso de execução de título extrajudicial, autoriza a extinção do processo ou impõe a sua suspensão;
(ii)
determinar qual o regime processual aplicável à hipótese, entre o art. 922 e o art. 487, inciso III, alínea "b", do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O art. 922 do Código de Processo Civil institui regime processual específico para acordos celebrados no curso da execução: a suspensão do feito durante o prazo concedido para o cumprimento voluntário da obrigação, com retomada automática em caso de inadimplemento.

5. A existência de parcelas vincendas impede o reconhecimento da satisfação da obrigação, pressuposto inafastável da extinção da execução prevista no art. 924 do Código de Processo Civil, de modo que o acordo com pagamento futuro parcelado representa promessa de pagamento, e não quitação do débito.

6. A extinção prematura da execução, antes do cumprimento integral do acordo, impõe ao credor ônus desproporcionais, pois o obriga a ajuizar nova demanda fundada na sentença homologatória em caso de inadimplemento, em violação aos princípios da economia processual e da efetividade da jurisdição.

7. A sentença homologatória constitui título executivo judicial apto a amparar eventual execução futura, mas a sua existência não afasta a incidência do art. 922 do Código de Processo Civil, cuja aplicação é determinada pela situação fática de obrigação ainda não satisfeita, e não pela disponibilidade de título executivo.

8. A extinção do processo contraria a vontade expressa das partes, que requereram conjuntamente a suspensão do feito nos termos do art. 922 do Código de Processo Civil, em violação ao princípio da autonomia da vontade e ao
pacta sunt servanda
.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso provido.

_________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 487, III, "b", 922 e 924; CC, arts. 840 a 850.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, EDcl no REsp 1.856.491/PB; TJMT, ApCiv 1000025-14.2017.8.11.0003, ApCiv 0001918-62.2007.8.11.0050, ApCiv 1006271-26.2017.8.11.0003.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga que
homologou o acordo extrajudicial celebrado entre as partes e julgou extinto o processo, com resolução do mérito
, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1000043-86.2024.8.11.0036, ajuizada em face de
CLEOPHANES LOPES DOMINGUES FILHO
(id. 354755958).

Na
origem
, o apelante ajuizou execução fundada em Cédula Rural Hipotecária, em razão do inadimplemento do executado. No curso do processo, as partes celebraram acordo extrajudicial para pagamento parcelado do débito em dez parcelas anuais, com vencimento final em 05/outubro/2035, com cláusula expressa de requerimento conjunto pela suspensão do feito nos termos do art. 922 do Código de Processo Civil (id. 354754928).

A
sentença
homologou o acordo, porém julgou extinto o processo com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil, sob o entendimento de que a sentença homologatória constitui título executivo judicial suficiente para amparar eventual execução em caso de descumprimento (id. 354755958).

O apelante opôs
embargos de declaração
, nos quais apontou contradição entre a homologação do acordo (que continha pedido expresso de suspensão do feito) e a extinção do processo. O Juízo os rejeitou, sob a compreensão de ausência dos vícios legais autorizadores do acolhimento, com o registro de que a pretendida modificação da sentença somente seria possível pela via recursal adequada (id. 354755964).

Inconformado, o apelante interpôs o presente recurso e, nas
razões recursais
, sustenta que a extinção do feito contraria o art. 922 do Código de Processo Civil, que impõe a suspensão da execução quando as partes convencionam prazo para o cumprimento voluntário da obrigação, com retomada do curso processual em caso de inadimplemento.

Aduz que a transação com pagamento futuro parcelado não equivale à satisfação da obrigação e não autoriza a extinção do processo, sob pena de violação aos princípios da economia processual e da efetividade da tutela jurisdicional. Requer a cassação da sentença e a suspensão do feito pelo prazo de vigência do acordo (id. 354755966).

Não constam
contrarrazões
nos autos.

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

A controvérsia recursal cinge-se à determinação do efeito processual adequado à homologação de acordo extrajudicial para pagamento parcelado celebrado no curso de execução de título extrajudicial: a suspensão do feito, nos termos do art. 922 do Código de Processo Civil, ou a extinção com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, inc. III, alínea “b”, do mesmo diploma.

A pretensão merece acolhimento.

O art. 922 do Código de Processo Civil é expresso ao estabelecer que, “
convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação
”, e acrescenta, em seu parágrafo único, que, “
findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso
”. A norma institui um regime processual específico para a hipótese de acordo celebrado no curso da execução: a suspensão, e não a extinção, do processo, como medida de resguardo ao credor diante do risco de inadimplemento futuro.

Importa, nesse ponto, distinguir o acordo com pagamento parcelado da transação que encerra definitivamente o litígio. A transação civil, regulada pelos arts. 840 a 850 do Código Civil, tem por efeito extinguir a obrigação originária e substituí-la pelos termos avençados.

Contudo, quando ainda há prestações vincendas, como ocorre precisamente na espécie, em que o último pagamento somente se verificará em outubro de 2035, a satisfação da obrigação, pressuposto inafastável da extinção da execução prevista no art. 924 do Código de Processo Civil, ainda não se consumou. O acordo, nesse estágio, representa tão somente uma promessa de pagamento futuro, cuja efetividade depende do efetivo adimplemento pelo executado.

A extinção prematura do feito impõe ao credor ônus desproporcionais e contraria a lógica do sistema processual. Privado do título executivo original e da execução em curso, o exequente, diante de eventual descumprimento, é forçado a ajuizar nova demanda, desta vez fundada na sentença homologatória, o que contraria os princípios da economia processual, da efetividade da jurisdição e da razoável duração do processo.

A suspensão, ao revés, preserva intacta a relação processual e viabiliza a retomada imediata da execução, sem necessidade de novo ajuizamento, caso o executado deixe de honrar as parcelas avençadas. A esse respeito, a jurisprudência deste Tribunal registra orientação firme e reiterada no sentido de que a homologação de acordo extrajudicial com previsão de pagamento parcelado impõe a suspensão da execução até o cumprimento integral da obrigação, e a extinção do processo antes da efetiva quitação é indevida.

A Segunda Câmara de Direito Privado já assentou esse entendimento:

“
Se as partes firmaram acordo e restou pactuado o pagamento do débito exequendo em múltiplas parcelas mensais e consecutivas, tendo sido expressamente requerida a suspensão do processo até o integral cumprimento do acordo, nos termos do art. 922 do CPC, deve ser reformada a sentença que extinguiu a execução. Ademais, o art. 924 do CPC dispõe que apenas quando a obrigação for satisfeita é que se dará a extinção da execução, ou ainda, quando o executado obtiver a extinção total da dívida, o que não se deu no caso em tela
” (TJMT,
ApCiv 1000025-14.2017.8.11.0003
, Relatora Desa. Maria Helena Gargaglione Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025).

No mesmo sentido, a Primeira e a Quinta Câmaras de Direito Privado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em julgamentos recentes, reafirmaram a tese:

“
1. A homologação de acordo celebrado em execução de título extrajudicial, com previsão de pagamento parcelado e parcelas vincendas, impõe a suspensão do processo executivo até o cumprimento integral da obrigação, nos termos do art. 922 do CPC. 2. É indevida a extinção da execução com resolução do mérito quando ainda pendente o adimplemento total do acordo celebrado entre as partes
” (TJMT,
ApCiv 0001918-62.2007.8.11.0050
, Relator Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/03/2026).

“
1. A homologação de acordo extrajudicial que prevê o pagamento parcelado da dívida impõe a suspensão da execução até o cumprimento integral da obrigação, nos termos do art. 922 do CPC, sendo descabida a extinção do processo com base no art. 924, III, do CPC antes da efetiva quitação. 2. A extinção prematura da execução, contrariando a vontade expressa das partes pela suspensão, viola os princípios da economia processual e da efetividade da jurisdição
” (TJMT,
ApCiv 1006271-26.2017.8.11.0003
, Relator Des. Ricardo Gomes de Almeida, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/03/2026).

No caso concreto, a incidência do art. 922 do Código de Processo Civil é ainda mais evidente, pois as próprias partes, de forma convergente e expressa, requereram a suspensão do feito na Cláusula Décima Sétima do acordo (id. 354755956). Ao ignorar esse requerimento conjunto e extinguir o processo, o Juízo singular contrariou não apenas a norma processual aplicável, mas também a vontade livremente manifestada pelos próprios litigantes, em detrimento do princípio da autonomia da vontade e do
pacta sunt servanda
.

O fundamento adotado na sentença, segundo o qual a sentença homologatória constituiria título executivo judicial suficiente para amparar eventual execução futura, não afasta a incidência do art. 922 do Código de Processo Civil.

A questão não é a existência ou não de título executivo para eventual inadimplemento, mas sim a adequação processual do ato de extinção diante de obrigação ainda não satisfeita. A norma que regula a hipótese é o art. 922, e não o art. 487, inc. III, alínea “b”, do Código de Processo Civil, cujo suporte fático pressupõe transação que encerre definitiva e integralmente o litígio, situação que não se verifica quando há parcelas a vencer.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
, para reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga e, nos termos do art. 922 do Código de Processo Civil, determinar a suspensão da execução durante o prazo concedido para o cumprimento voluntário do acordo (id. 219066272), devendo o processo retomar seu curso em caso de inadimplemento.

Deixo de majorar honorários advocatícios em sede recursal, porquanto, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a majoração prevista no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil depende de prévia fixação na origem, o que não ocorreu no presente caso (STJ,
EDcl no REsp n. 1.856.491/PB
, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/04/2021, DJe 02/08/2021).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026